Tribunal: TJMT
Processo: 1015811-68.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Vistos etc.
Em síntese, o impetrante alega que Ricardo Appelt, segregado desde 13.8.2021 por ter cometido, em tese, o crime de Feminicídio e Lesão Corporal em âmbito de violência doméstica, cuja esposa é a vítima, vem sendo submetido a constrangimento ilegal desde que o Juízo da Terceira Vara Criminal de Água Boa-MT, nos autos n.o 1000915-47.2021.8.11.0088, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva formulado em seu favor.
Em apertada síntese, o impetrante argumenta que se faz necessária a revogação da prisão preventiva, ante a ausência de indícios de materialidade e autoria delitiva, considerando a retratação da vítima, bem como afirma que a liberdade do paciente não oferece risco, principalmente, pelos predicados pessoais e a possibilidade de residir em endereço diverso da ofendida, o que demonstra que a imposição de medidas cautelares é suficiente para resguardar a ordem pública, econômica, assegurar a instrução processual e aplicação da lei penal.
Não obstante a isso, pleiteia pela reanálise da prisão com espeque na Resolução n.o 62/2020 do CNJ (COVID-19) e, roga, a concessão de prisão domiciliar, com o fito de possibilitar que o paciente continue trabalhando, para manter o sustento dos 5 filhos que dependem diretamente dele.
Dessa maneira, requer, in limine, a revogação da prisão preventiva do paciente ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas da prisão e, se vencido em tais teses, a concessão de prisão domiciliar; confirmando-se de qualquer modo a tutela de urgência no mérito (ID. 100231987).
Acostou documentos (ID. 1002231987/98).
É o relatório.
De acordo com o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, o deferimento de liminar de Habeas Corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando o ato impugnado estiver eivado de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, e desde que preenchidos os pressupostos legais, consistentes no fumus boni iuris e no periculum in mora.
Isso posto, ao que parece, não assiste razão ao impetrante.
Em Juízo de apreciação preliminar, não se verifica a teratologia dos argumentos firmados pela autoridade acoimada coatora a ponto de justificar a alteração fática nesta ocasião.
Muito embora o impetrante argumente que os fatos não aconteceram de maneira tão grave quanto parecem, em resumo, porque a vítima estava embriagada e apresentou versão extraordinária em sede policial, retratando-se tão logo recuperou a lucidez, é preciso esclarecer que a análise da tese levantada comporta dilação probatória não passível de discussão em sede de Habeas Corpus.
Todavia, após análise perfunctória dos documentos apresentados pelo impetrante, conclui-se que a ofendida teve tempo suficiente para recuperar a consciência antes de prestar declarações em sede policial, uma vez que somente depois de ter sido atendida no Pronto Atendimento e passar por procedimentos médicos (tal como lavagem gástrica) é que foi conduzida para a Delegacia de Polícia, ou seja, entre suposto fato e a oitiva da ofendida transcorreram aproximadamente oito horas.
Vale maximizar que, em casos de violência doméstica, é necessária maior cautela na preservação da integridade da vítima, que costumeiramente depende física, psicológica e economicamente do agressor, transparecendo ser a hipótese vertente, diante da afirmação de que o paciente é o provedor financeiro da casa e porque a vítima aduziu não ter familiares na Comarca em que reside, fator que pode ter influenciado na retratação da ofendida.
Demais disso, o ato coator, em tese, está devidamente fundamentado na gravidade concreta do crime e na necessidade de resguardar a incolumidade corpórea da vítima, em face da notícia de que o paciente teria obrigado a ingestão veneno inseticida.
Merece destaque o trecho da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva: “a manifestação da vítima quanto ao desinteresse de medidas protetivas não afasta a possibilidade de manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais (...), quando ouvida na Delegacia a vítima relatou que esta foi a terceira vez que foi agredida pelo custodiado”.
Logo, neste Juízo de cognição sumária, não se visualizou nenhuma irregularidade patente, muito pelo contrário, verifica-se, a princípio, que o Juízo de Origem justificou concretamente o indeferimento da revogação de prisão preventiva, explicando que a imposição da medida cautelar extrema.
Outrossim, a despeito da existência de predicados pessoais do paciente, inclusive, com a apresentação 8 Declarações de Idoneidade e trabalho lícito, é entendimento pacificado nos tribunais pátrios que:
"O princípio da não culpabilidade e a suposta existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela" (STJ. AgRg no HC 649.483/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 30/04/2021).
A propósito, confira-se o teor do Enunciado n.o 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
Prosseguindo, uma vez constatada a legalidade da constrição sofrida, descabe, ao menos neste juízo preliminar, cogitar-se a aplicação de providências cautelares menos gravosas, posto que inadequadas e insuficientes para resguardar a vítima, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.
Aliás, o Superior Tribunal de Justiça preleciona sobre o tema:
“(...) 3. Pacífico é o entendimento desta Corte no sentido de que constitui fundamento idôneo à decretação da custódia cautelar a necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima que se encontra em situação de violência doméstica, como é o presente caso, conforme art. 313, inc. III, do Código de Processo Penal.” (STJ. AgRg no HC 589.622/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 26/08/2020). Destaquei.
De outro giro, as disposições insertas na Recomendação n.o 62/2020, do CNJ, são indicações para atuação dos juízes em prol da prevenção e combate à pandemia do Covid-19 e não se traduzem em direitos indisponíveis dos presos, exigindo a valoração de cada caso.
Cabe a ressalva de que o temor de contrair o vírus da COVID-19 não é exclusivo do paciente ou das pessoas que estão encarceradas, mas de toda a população mundial, que teve sua rotina, suas relações de trabalho/interpessoais e a mobilidade de ir e vir abruptamente alteradas e/ou reduzidas desde a instalação da pandemia.
Demais disso, além do crime ter sido cometido com violência, o impetrante não demonstrou que o paciente é do grupo de risco.
Por fim, no que corresponde ao pedido de prisão domiciliar, ausente provas do preenchimento dos requisitos legais, portanto, incabível.
Ante todo o exposto, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações à d. autoridade acoimada de coatora, que deverá prestá-las no prazo impreterível de 5 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ).
Com elas nos autos, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria Geral de Justiça, vindo, em seguida os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 31 de agosto de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator